Tribunal: TJMT
Processo: 1000125-33.2022.8.11.0022
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000125-33.2022.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAISON COSTA CONTO - CPF: 050.821.311-84 (APELADO), ANDRESSA MARTINS MORETO - CPF: 054.640.971-71 (ADVOGADO), CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JATAI - CNPJ: 02.443.794/0001-93 (APELANTE), BRUNNO VIEIRA RODRIGUES - CPF: 026.631.071-07 (ADVOGADO), FABIO FERNANDES FAGUNDES - CPF: 810.310.681-04 (ADVOGADO), BRUNNO VIEIRA RODRIGUES - CPF: 026.631.071-07 (ADVOGADO), CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JATAI - CNPJ: 02.443.794/0001-93 (APELADO), FABIO FERNANDES FAGUNDES - CPF: 810.310.681-04 (ADVOGADO), ANDRESSA MARTINS MORETO - CPF: 054.640.971-71 (ADVOGADO), JAISON COSTA CONTO - CPF: 050.821.311-84 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000125-33.2022.8.11.0022

EMENTA

DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS.

I. Caso em exame:

1. A autora ajuizou ação declaratória de nulidade de inscrição em órgão de proteção ao crédito, alegando ausência de notificação prévia.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia reside em saber se a inscrição em órgão de proteção ao crédito é válida, mesmo sem a notificação prévia do devedor, e se há direito à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

3. O tribunal entendeu que a notificação prévia, embora desejável, não é requisito indispensável para a inscrição em órgão de proteção ao crédito, especialmente quando há comprovação da dívida e da regularidade da cessão do crédito.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso da ré provido. Recurso do autor prejudicado. Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

5.
Tese de julgamento
:

“1. A ausência de notificação prévia da cessão de crédito não impede a inscrição do devedor em órgão de proteção ao crédito, desde que comprovada a existência da dívida. 2. A inscrição em órgão de proteção ao crédito, realizada em conformidade com a legislação, não gera direito à indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 290; CPC, art.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 7 e 404; TJMT, Ap. 126504/2017; TJSP, Ap. 1124324-70.2022.8.26.0100.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000125-33.2022.8.11.0022

APELANTE: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JATAI, JAISON COSTA CONTO

APELADO: JAISON COSTA CONTO, CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JATAI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação interpostos por CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JATAI

e JAISON COSTA CONTO
.

Ação:
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico por Ausência de Notificação Prévia c/c Danos Morais
, proposta por JAISON COSTA CONTO

em desfavor de CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JATAI
.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para declarar nula a cobrança feita pelo requerido e condená-lo a pagar ao requerente a quantia de R$ 6.000,00 a título de danos morais, devendo ser acrescida de juros de mora ao mês desde o evento danoso e correção monetária a partir da prolação da sentença. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação de
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JATAI
(Id. 246751195):

Defende a regularidade da cobrança. Afirma que houve a prévia notificação e o comprovante de postagem, conforme anexou aos autos.

Defende que não é necessário o recebimento ou a comunicação de negativação, conforme Súmula 404 do STJ.

Sustenta a legalidade da inscrição no nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito em razão da inadimplência. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Apelação do autor
(Id.

177259265): busca, em síntese, a majoração da indenização por danos morais.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

246751202 /

246751203).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000125-33.2022.8.11.0022

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a autora que teve seu nome veiculado no órgão protetivo de crédito, sem a devida notificação prévia, que ensejaria o exercício do direito ao contraditório, ofertando ao requerente a possibilidade de averiguar e solucionar a suposta dívida, o que evitaria a negativação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de majorar ou reduzir o valor da condenação por danos morais.

No caso, verifica-se que, apesar das alegações trazidas pela autora, a parte requerida apresentou documentos que dão conta da regularidade da contratação e demonstram a origem do débito, como cópia da Relação de comunicação do Débito (Id. 246751185).

O quadro fático revela que a empresa Eletrokasa

cedeu o crédito à empresa apelante que, por sua vez, o enviou a inscrições nos órgãos de proteção ao crédito.

Realça-se que a parte autora não negou a compra junto a Eletrokasa, tampouco demonstrou o pagamento da fatura, tendo somente alegado a ausência de notificação a respeito da cessão de crédito.

Contudo, ainda que seja certo que a cessão de créditos deva ser cientificada ao devedor, assim como regra o artigo 290 do CC, tem prevalecido o entendimento de que essa ausência de notificação não constitui óbice à cobrança e à inscrição do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.

Dessa forma, é de se notar que não se afigura caso de condenação por dano moral, porquanto a negativação é regular.

Ademais, sobre o assunto é a jurisprudência do e. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. 1. EXISTÊNCIA DO CRÉDITO E DA CESSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITOS NÃO ISENTA O DEVEDOR DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. INSCRIÇÃO NO ROL DE INADIMPLENTES QUE NÃO SE MOSTRA INDEVIDA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. 3. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Revela-se inviável alterar o entendimento da Corte estadual, que, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência do crédito e da cessão, tendo em vista o óbice da Súmula 7 do STJ.
2. É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de que a ausência de notificação do devedor da cessão de créditos não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, se inadimplente, nos órgãos de proteção ao crédito.
3. Conforme o entendimento jurisprudencial desta Corte, "o cessionário, no processo de execução, não necessita da prévia anuência do devedor para assumir a legitimação superveniente, podendo, inclusive, promover a execução, ou nela prosseguir, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos" (REsp 1.220.914/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/2/2011, DJe 16/3/2011). 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1020806/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 07.03.2017, DJE 20.03.2017).

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - CESSÃO ONEROSA DOS CRÉDITOS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR ACERCA DA CESSÃO - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A NEGATIVAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - RECURSO DESPROVIDO. Interpretando o artigo 290 do Código Civil em consonância com os demais dispositivos que regulam a cessão de crédito (notadamente os artigos 293 e 294 do CC), o STJ assentou que a norma extraída do texto legal - "a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada" -
não se presta a tornar a notificação uma condição indispensável a qualquer ato de cobrança ou asseguração do direito cedido, de sorte que a ausência de tal medida não subtrai do cessionário a faculdade de inscrever o nome do devedor inadimplente em cadastro de maus pagadores.
Perpetrada em exercício regular de direito, a inclusão do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes não lhe enseja direito à indenização, por falta de ato ilícito”. (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Ap. 126504/2017, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado em 25.04.2018, DJE 03.05.2018).

BANCO DE DADOS - Inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito – Insurgência da autora contra a sentença de improcedência – Descabimento
- Hipótese em que o réu juntou aos autos documentação capaz de demonstrar a origem da dívida e a cessão de crédito em relação ao contrato que originou a negativação – Validade da cessão de crédito independe da anuência do devedor – Notificação que se destina apenas a informar o devedor a quem deve efetuar o pagamento
- Inteligência dos arts. 290 e seguintes do Código Civil – Precedentes de E. TJSP – Autora que deixou de comprovar a quitação do débito – Exigibilidade reconhecida – Dano moral não configurado – RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1124324-70.2022.8.26.0100; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 20ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2023; Data de Registro: 31/08/2023)

Ainda, mesmo que com a aplicação da Súmula n. 359, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que: "
Cabe ao mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
", verifica-se que fora enviada a notificação ao endereço constante na procuração e na petição inicial.

Quanto à comprovação de aviso de recebimento, a Súmula n. 404, do STJ, prevê que:
"É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros".

Por fim, constada a regularidade da cobrança, não há falar em dever de indenizar, de modo que
resta prejudicado o pedido de majoração da indenização por danos morais formulado pela autora em seu apelo.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso da requerida,
para julgar improcedente a ação.
Altera-se
a distribuição da sucumbência para condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.
Julga-se prejudicado o recurso da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024